Tribunal: TJSP
Processo: 2154486-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que determinou o pagamento por desconto indevido comprovado em extrato, pelo valor de R$1.500,00. Inconformismo da instituição financeira. Alegação de que os descontos em conta se referem a contratos não consignados. Limitação legal de descontos a 30%. Hipótese aplicável somente para empréstimos consignados, com descontos em folha ou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que determinou o pagamento por desconto indevido comprovado em extrato, pelo valor de R$1.500,00. Inconformismo da instituição financeira. Alegação de que os descontos em conta se referem a contratos não consignados. Limitação legal de descontos a 30%. Hipótese aplicável somente para empréstimos consignados, com descontos em folha ou conta-corrente. Descontos impugnados, todavia, que dizem respeito a empréstimos não consignados. Ilegalidade com os descontos. Inexistência. Multa afastada. Superendividamento que não pode ser imputado ao comportamento da instituição financeira. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154486-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado FELIPE GOMES CHAVES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2154486-11.2020.8.26.0000
Comarca: 9a Vara Cível - São Bernardo do Campo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Felipe Gomes Chaves Souza
Voto no 18.931
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão
que determinou o pagamento por desconto indevido
comprovado
em
extrato,
pelo
valor
de
R$1.500,00.
Inconformismo da instituição financeira. Alegação de que os
descontos em conta se referem a contratos não consignados.
Limitação legal de descontos a 30%. Hipótese aplicável
somente para empréstimos consignados, com descontos em
folha ou conta-corrente. Descontos impugnados, todavia, que
dizem respeito a empréstimos não consignados. Ilegalidade
com os descontos. Inexistência. Multa afastada. Superendividamento que não pode ser imputado ao
comportamento da instituição financeira. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Banco do Brasil S/A
contra o agravado, Felipe Gomes Chaves Souza, extraído dos
autos de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada, em face de decisão (fls.
231/232) que, dentre outras deliberações, condenou a requerida ao
pagamento da multa de R$500,00, para cada desconto indevido
comprovado no extrato de pág. 228, totalizando o montante de
R$1.500,00.
A agravante se insurge. Alega que corre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
risco de sofrer grandes prejuízos, vez que o valor atribuído para
multa é desmedido e desproporcional, e deve ser levada em
consideração a sua boa-fé.
Aduz
que
o
desconto
em
folha
de
pagamento não se confunde com o desconto em conta-corrente,
sendo somente aquele restringido a 30%, conforme exposto na Lei
8.112/90, em seu artigo 45, parágrafo único.
Sustenta que ao contrair novos empréstimos,
o devedor consente com os valores descontados em sua conta, de
modo que os empréstimos foram contraídos livremente.
Salienta que o cumprimento da obrigação é
complexo, pois apenas a Fonte Pagadora pode apurar os valores
atualizados recebidos pelo agravado, a título de proventos líquidos.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja afastada a incidência
da multa arbitrada ou, subsidiariamente, que haja a sua redução.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 23/24) e
recebido no efeito suspensivo (fls. 108/119).
É o relatório.
Conforme entendimento já firmado quando da
análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
matéria versada no incidente, extraída de decisão que circunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tutela liminar provisória com aplicação de multa, por integrar o rol
do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
No mais, foi ressaltado ser incontroverso
que as partes firmaram contratos de mútuo bancário, e que a forma
de pagamento ajustada com o autor corresponde a desconto
mensal em folha de pagamento e conta-corrente, esta destinada ao
recebimento de seu salário. É o que se confere nos documentos
juntados com a inicial (fls. 32/38 dos autos principais holerite e
extrato de conta-corrente).
Não se ignora, é verdade, que deve haver
prevalência dos contratos realizados dentro dos ditames legais,
principalmente se não há nos autos qualquer vício de vontade
quando da contratação dos empréstimos.
Assim, em princípio e observada a
natureza jurídica dos empréstimos, não há que se falar em
impossibilidade de revisão ou modificação de cláusulas como
alega a agravante, pois há entre outros princípios também
consagrados na Constituição Federal, o da dignidade da pessoa
humana.
Nessa vala, com intuito claramente protetivo,
a legislação, não raro, limita a liberdade contratual visando à
preservação de bens jurídicos primordiais.
Realmente, há muito restou superada a
máxima de pacta sunt servanda como princípio absoluto a reger as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei autoriza o
julgador a ponderar acerca da razoabilidade do pactuado e, por
outras, opta por diretamente limitar a discricionariedade quando da
contratação.
Até recentemente, a Lei no 8.112/90 - que,
como se sabe, “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais” - estabelecia no seu art. 45, parágrafo único, que
“mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
Referida regulamentação, por sua vez, era
dada
pelo
Decreto
no
6.389/2008,
cujo art. 8o definia categoricamente que “a soma mensal das consignações
facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da
respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de
contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou
entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o”.
Anote-se que a Medida Provisória no
681/2015, mais recentemente ainda, aumentou a margem
consignável para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos dos
empregados celetistas e dos servidores públicos federais, em
contrato de cartão de crédito e arrendamento mercantil. Para tanto,
alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003 e acrescentou
o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90. Referida medida provisória foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
convertida na Lei 13.172/2015, incorporando, em definitivo, a
alteração normativa à CLT.
Frise-se que o artigo 2o da Lei 10.820/03, em
seu §2o, diz que: “No momento da contratação da operação, a
autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei
observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos
descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta
por cento da remuneração disponível, conforme definida em
regulamento”.
Por outro lado, no âmbito estadual, o Decreto
Estadual
no
51.314/06
continha
dispositivo
autorizando
a
consignação de mútuo em até 50% do vencimento do servidor
estadual, civil ou militar. Muitos tentaram, com base nisto,
convencer de que os empréstimos consignados, contraídos por
servidores públicos estaduais, não se submeteriam ao teto de 30%.
O argumento, contudo, era rechaçado pela
jurisprudência, tendo em vista que a teleologia das normas
referenciadas anteriormente era, nitidamente, relacionada com a
dignidade da pessoa humana e busca do respeito ao mínimo
existencial.
Decidia-se,
assim,
que
a
sua
inobservância,
independentemente de se tratar de servidores públicos estaduais,
devia ser censurada pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“Desconto
em
folha
de
pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
consignado.
Servidor
público
estadual.
Limite
de
30%.
Normatização federal. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o
limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor
bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de
30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental
não provido”. (AgRg no REsp 1414115/RS, E. 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 15/05/2014).
“Administrativo. Recurso Especial. Art. 535
do CPC. Inexistência de omissão. Servidor público estadual.
Consignação em folha de pagamento. Limite de 30%. 1. Os
embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
apreciada, sendo certo que o julgador não é obrigado a discorrer
sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.
2. Ao permitir a consignação em folha de pagamento, em
percentual de 70% (setenta por cento), o acórdão recorrido diverge
da jurisprudência atual e pacífica desta Corte de Justiça, que limita
os descontos consignados em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 3. Recurso especial a que
se dá provimento, para limitar os descontos consignados em folha
de pagamento no percentual de 30% (trinta) dos rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
líquidos da recorrente”. (REsp 1184378/RS, E. 5a Turma, Rel. Min.
Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), j.
13/11/2012).
Do
mesmo
modo,
era
pacífica
a
jurisprudência deste E. Tribunal no sentido de que somente podiam
ser descontados na conta-corrente e folha de pagamento dos
contratantes valores que não interferissem na subsistência e na
dignidade da pessoa humana, respeitado o limite de 30% dos
vencimentos líquidos.
Neste sentido, confira-se:
“Ação declaratória. Empréstimo. Cláusula
prevendo desconto em conta corrente. Legalidade. Desconto
autorizado pelo recorrido. No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da
remuneração. Limitação a 30% dos proventos auferidos pelo
recorrido. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação no
4002904-72.2013.8.26.0032, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 29.5.2014).
“Contrato bancário. Empréstimos. Ação de
limitação de descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente.
Desconto dos empréstimos em conta corrente ou em folha de
pagamento. Possibilidade. Limitação dos descontos, à luz da
dignidade da pessoa humana. Tendo a autora se utilizado dos
valores disponibilizados a título de empréstimos, deve arcar com os
débitos existentes, pois os contratou. Somente devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
9
descontados valores que não interfiram na sua subsistência,
conforme
preceitua
a
Lei
10.820/03,
sendo
os
mesmos
(empréstimos) limitados em 30% do vencimento líquido da autora.
Apelação
parcialmente
provida”.
(Apelação
no
0024763-57.2010.8.26.0344, E. 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 2.7.2014).
“Empréstimo consignado. Ação ordinária de
obrigação de fazer. Pretensão ao cancelamento de descontos em
conta corrente das parcelas de empréstimo bancário ou de
limitação ao percentual de 30% em folha de pagamento. Descontos
em hollerith autorizados desde que limitados a 30% da
remuneração disponível. Incidência das Leis nos. 10.820/03,
10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08. Valor da prestação superior a 30% da remuneração
líquida da autora. Ilicitude dos descontos reconhecida. Procedência
da
ação
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0005473-76.2008.8.26.0360, E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Correia Lima, j. 26.05.2014).
“Levando-se em conta que o salário tem
natureza alimentar, destinado à manutenção e ao sustento (art. 7o,
X da CF) e protegido pela regra da impenhorabilidade (art. 649, IV
do CPC), decerto que não se pode admitir o desconto de mais de
30% dos proventos a fim de abater as prestações do mútuo.
Inclusive é o que dispõe a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia
ao caso, cujo art. 2o, § 2o, I informa que os descontos praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
10
diretos não ultrapassem 30% da remuneração disponível da
mutuária”. (Apelação no 0005492-57.2012.8.26.0129, E. 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j.
29.04.2014).
Recentemente,
porém,
o
mencionado
Decreto Estadual no 51.314/2006 foi expressamente revogado pelo
art. 26 do Decreto Estadual no 60.435/2014, cujo art. 2o, item 5,
passou a fixar a margem consignável em 30% para os servidores
públicos estaduais, civis e militares.
Na contramão desta alteração, a Medida
Provisória no 681/2015, mais recentemente ainda, aumentou a
margem consignável para o patamar de 35% dos rendimentos
líquidos dos empregados celetistas e dos servidores públicos
federais, em contrato de cartão de crédito e arrendamento
mercantil. Para tanto, alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no
10.820/2003 e acrescentou o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90.
Como se observa, no cenário atual, é o
Decreto Estadual que se apresenta como mais vantajoso ao
servidor público estadual e não mais a aplicação analógica do
regramento do servidor público federal. Sem razoabilidade,
portanto, prosseguir na aplicação deste em detrimento da
legislação específica.
Todavia, muito embora eles devam ser
considerados (os descontos desejados) tanto no que consta
realizado em folha de pagamento e em conta-corrente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
11
razão a ré quando afirma que, eles só se aplicam em relação
aos empréstimos consignados e não para aqueles que dizem a
empréstimos de outra natureza.
Confira-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Recurso
especial.
Negócios
jurídicos
bancários. Renegociação de dívida. Desconto em conta-corrente.
Possibilidade. Limitação a 30% da remuneração do devedor.
Superendividamento.
Preservação
do
mínimo
existencial.
Astreintes. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal
violado. Óbice da Súmula 284/STF. 1. Validade da cláusula
autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das
prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não
podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo
existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da
Quarta Turma do STJ. 5. Recurso especial desprovido”. (REsp
1584501/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).
Confere-se
pelo
demonstrativo
de
pagamento de fl. 34, que o autor recebeu salário bruto de R$
4.564,38, onde, abatidos ajuda de custo, o Imposto de Renda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
12
contribuição previdenciária, os vencimentos líquidos alcançaram
R$ 3.499,24.
Já considerado o limite de 30% que rege a
lei dos empréstimos consignados, e não 35%, o agravado autor
tinha para comprometer em sua folha de pagamento R$ 1.049,77
mensais.
No seu caso, relatou na petição inicial e
trouxe 5 contratos de empréstimos vigentes, com pagamentos
diretamente em folha de pagamento (34) e em conta-corrente (fls.
35/38).
E são eles:
1 Crédito Renovação, com R$ 235,80 de
desconto em conta corrente (fl. 20);
2 CDC (Crédito Direto ao Consumidor),
com de R$ 579,51, em conta corrente (fl. 23);
3 BB Renovação Consignação, Valor da
Prestação R$ 967,19, desconto em folha de pagamento (fl. 26);
4

Crédito
Consignado,
Valor
da
Prestação R$ 37,40, desconto em folha de pagamento (fl. 28);
5 - BB Renovação Consignado, valor de
R$ 93,35, desconto em folha de pagamento (fl. 30).
Como se vê, em folha de pagamento são
descontados 3 (três) empréstimos consignados, que totalizam R$
1.097,94, sendo o limite para o mês paradigma R$ 1.049,72.
Então,
superam
30%
em
descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
13
autorizados, ainda que em margem pequena.
Todavia, os outros 2(dois) empréstimos com
descontos em conta-corrente, não sendo consignados, mas
pessoais, não são abrangidos pelo limite.
Nestes fundamentos, anotado o respeito ao
entendimento firmado pelo douto juízo “a quo”, mais do que
enxergar que os descontos em conta-corrente implicam em
descumprimento da ordem judicial, faço uma interpretação inversa.
Em folha de pagamento, há que se ir à
observação da limitação de desconto em 30%, eis que se referem a
empréstimos consignados e há previsão em lei determinando esse
limite.
Já
em
conta-corrente,
só
quando
o
empréstimo corresponde a consignado ele integra a soma com o
desconto de folha de pagamento para observar o limite de 30%.
Mas se o empréstimo em conta-corrente é
de natureza jurídica outra, pessoal, então, não se há falar de
infração à lei dos consignados.
O que há de certo no caso do autor,
agravado, em relação aos descontos de empréstimos em conta-
corrente, é de decorrerem de uma autorização sua de correntista,
mas que não levam à limitação para se valer como faz aqui da lei
dos empréstimos consignados.
Se não deseja mais o desconto por
superendividamento em sua conta, embora sem a reserva do limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
14
do desconto de 30% da lei dos empréstimos consignados, o que
pode é denunciar a autorização, para que, então, a instituição
credora o faça por meio de boletos, ou outra forma, em cobrança
externa.
Naturalmente, por compromisso livre sujeito
ao vencimento antecipado por inadimplemento, mas sem ter que
observar a limitação de 30%.
Então, acolho que a multa aplicada em sede
de desconto em conta corrente por empréstimos que não são
consignados, não pode prevalecer.
E nem se alegue, como alega o ora
agravado,
que
no
AI
2020208-73.2020.8.26.0000
houve
indeferimento do efeito suspensivo (fls. 132/133 do agravo), pois, a
uma, tal agravo foi analisado pelo então substituto do Des. Sérgio
Shimura, o Des. Lavínio Paschoalão. A duas, porque a decisão ali
proferida tratou da limitação de descontos em folha de pagamento.
Portanto, tratou somente de empréstimos consignados.
É o que basta, portanto, para a reforma da
decisão agravada, pois a aplicação, em concreto, da multa não
observou que os descontos em conta-corrente não eram relativos a
empréstimos consignados.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154486-11.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Hélio Nogueira
Relator